Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0720561-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: João Fernando Franzen Henning Ligia Guiot Henning D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 30938864) contra o acórdão (Id. 30349525) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator